Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735395-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de análise de possível litispendência entre o agravo de instrumento distribuído sob o n.o 0734842-56.2024.8.07.0000 e o presente recurso, ambos em trâmite perante este Tribunal. Inicialmente, cumpre esclarecer que a caracterização de litispendência entre duas ações depende da existência de tríplice identidade, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido, na forma do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. No caso em comento, verifica-se que as partes envolvidas nos dois agravos são as mesmas, sendo a agravante MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA e a agravada BANCO PAN S.A.. A causa de pedir em ambos os recursos é a mesma, qual seja, a alegação de erro na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. O pedido formulado em ambos os agravos também é idêntico, consistindo na reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecido o direito da agravante à concessão do benefício pleiteado. Assim, reconheço a litispendência entre o presente agravo de instrumento e o distribuído sob o n.o 0734842-56.2024.8.07.0000, nos termos do artigo 337, § 1o, do CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o recurso por litispendência. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator